Tribunal: TJPA
Processo: 0000452-24.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000452-24.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO AUGUSTO LISBOA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARLON CASSIO DA SILVA, SECIO LACERDA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DE OMISSÃO. MULTA DIÁRIA. VÍCIO SANADO. OMISSÃO QUANTO À HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTENTE. INCABÍVEIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
À UNANIMIDADE
.

1.

O acolhimento

dos
embargos
de declaração pressupõe a
existência
, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

No caso, a omissão configurou-se haja vista não ter sido abordada a multa diária dentre as matérias discutidas no acórdão hostilizado.

3.

O acórdão embargado não padece de omissão quanto a honorários sucumbenciais, tendo em vista que eles são incabíveis em agravo de instrumento.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em CONHECER do recurso e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 23 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em cinco de julho e término em doze de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000452-24.2015.8.14.0000

EMBARGANTE: MARCIO AUGUSTO LISBOA DOS SANTOS

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA OAB/PA 15.875

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 153436 (FLS. 221/226)

EMBARGADO: SECIO LACERDA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: SECIO LACERDA DO NASCIMENTO OAB/PA 21.510

EMBARGADO: MARLON CASSIO DA SILVA

ADVOGADA: JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA- OAB/PA 21.010

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIO AUGUSTO LISBOA DOS SANTOS, nos autos do Agravo de Instrumento (Processo N° 0000452-24.2015.8.14.0000), em face do Acórdão N.º 15.3436 da barra da Desa. Marneide Merabet (fls. 220/226), publicado em 16/11/2015, cuja ementa transcrevo abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. Nº: 0059491-53.2014.814.0301)). Assim constato que merece reforma a decisão agravada, pois assim como na decisão de fls. 69/74, verifiquei que o fumus boni iuris está demonstrado, já que o agravante representou criminalmente contra os agravados e ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão no intuito de garantir a integridade de seu patrimônio. Verifico que não deve prosperar a alegação do primeiro agravado, Secio, de que o agravante lhe deve uma suposta importância em dinheiro e por isso subtraiu o veículo para tentar receber sua suposta comissão. Pois se assim fosse, não seria a forma adequada pata tentar receber sus suposta comissão. Já o periculum in mora está no risco do veículo ser transferido para um verdadeiro terceiro de boa-fé, já que como consta nos autos, o segundo agravado adquiriu o veículo por preço vil e mesmo sabendo da complicação policial, transferiu a propriedade do veículo, objeto da lide para o seu nome. Portanto, diante das circunstâncias e dos fundamentos legais, cotejados com os documentos que formam o presente instrumento, infere-se que restaram preenchidos os requisitos emanados do artigo 273, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais de fls. 227/229, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, sob a alegação de que o Acórdão embargado é omisso, na medida em que deixou de se pronunciar a respeito da aplicação da multa diária arbitrada aos agravados, ora embargados, em razão do reiterado descumprimento a mandado de busca e apreensão.

Sustenta o embargante ainda, que seja sanada a omissão no
decisium
quanto aos honorários de sucumbência.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos, conforme certidão à fl. 234.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, conforme papeleta à fl.235.

É o sucinto relatório. Inclua-se em Puta do Plenário Virtual.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 535, do revogado Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da decisão ora embargada, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que merecem ser parcialmente acolhidos, considerando que, de fato, se verifica uma das omissões apontadas no acórdão guerreado, vez que o Agravo de Instrumento fora provido para reformar a decisão de primeiro grau que não concedeu a tutela antecipada por entender ausentes os requisitos para sua concessão, sem, no entanto, pronunciar-se a respeito da multa diária cabível quando de seu descumprimento.

Face a isso, reconheço a omissão alegada nos embargos às fls. 227/229, haja vista não ter sido abordada dentre as matérias discutidas no acórdão hostilizado, a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite máximo de 30 (trinta) dias, fixada na decisão de fl. 88.

O art. 461-A, em seu parágrafo 3º, do CPC/73, vigente à época, previa a aplicação do disposto no parágrafo 5º do art. 461 às ações que tenham por objeto a entrega de coisa, sendo possível, portanto, a cominação de multa coercitiva.

Impende recapitular que a imposição da multa em questão foi determinada, pela Exma. Desembargadora Gleide Pereira, para ser aplicada no caso de novo descumprimento à mandado de busca e apreensão do bem, cuja expedição em caráter de urgência foi determinada na mesma decisão, conforme se verifica à fl. 88 dos autos.

Ato contínuo, consta certidão à fl. 182, que comprova nova negativa na entrega do bem objeto da lide, e não há nos autos notícia de que o veículo fora dado ou apresentado e, assim, configurado o descumprimento autorizador da aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 ( mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois decorrido os 30 (trinta) dias sem a efetiva entrega do bem, qual seja, um veículo Marca Jeep Cherokee, Modelo 2010/2011.

Entretanto, não cabe execução provisória da multa, via bloqueio
online
através do Sistema BACENJUD nas contas dos agravados, ora embargados,

conforme pleiteado pelo embargante,

uma vez que o levantamento do valor das
astreintes
depende da procedência final do pedido formulado pelo autor, ora embargante, na ação principal (Processo n° 0059491-53.2014.8.14.0301).

Ressalte-se ainda que o acórdão embargado não padece de omissão quanto a honorários sucumbenciais, tendo em vista que eles são incabíveis em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo, porque não foram fixados na decisão originalmente agravada de fl. 65.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
opostos, para sanar a omissão apontada para integrar o acórdão confirmando a decisão monocrática de fl. 88, que cominou astreintes ante descumprimento de ordem judicial, rejeitando, todavia, o pleito de sua pronta execução, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2021